Tribunal: TJDFT
Processo: 0711360-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711360-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JESSICA MARIA DOS REIS AGRAVADO: GENESIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COSTA &amp; YUSUF PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO A agravante-devedora requereu a gratuidade de justiça na impugnação ao cumprimento de sentença, sem apresentar documentos que comprovassem a sua hipossuficiência. O Juízo a quo não examinou esse pedido na r. decisão agravada. No presente recurso, a agravante-devedora deixou de recolher o preparo no momento da sua interposição e pugnou novamente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Assim, à agravante-devedora para comprovar a alegada insuficiência financeira a fim de se permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, art. 99, §2o, do CPC, ou efetuar o preparo do recurso, para se analisar o pedido de efeito suspensivo. Prazo: 5 dias. À Secretaria para que retifique a autuação do recurso a fim de incluir a agravante Jessica Maria dos Reis. Publique-se. Brasília - DF, 29 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora